Tribunal: TJMT
Processo: 1026101-31.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026101-31.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Certificado de Regularidade - FGTS, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIRLANY APARECIDA FERREIRA MACIEL - CPF: 406.684.281-04 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e afasto a condenação a título de FGTS. Acompanho o Relator quanto à manutenção da condenação a título de férias não quitadas e férias sobre os 15 dias não quitados, respeitados os lapsos temporais sem prestação de serviços ou períodos/meses com mais de cinco anos anteriores a propositura desta demanda, por configurar a prescrição, deduzidos todos os valores quitados administrativamente; É como voto. (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DE CONTRAT
OS PARA A MESMA FUNÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO FGTS E ÀS FÉRIAS
ACRESCIDAS DO
TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos

inominados

interpostos
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

em

ação
de
cobrança

proposta

por

professora

contratada

temporariamente

pelo
Estado de Mato Grosso no
período
de 2019 a 2023,
declarando

nulos

os

contratos

celebrados
e
condenando
o Estado
ao

pagamento
de FGTS,
férias

sobre
15
dias

não

quitados

do
período
de 10/2019 a 12/2021, e
terço

constitucional

referente

ao

período
de 10/2019 a 12/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
: (
i
) se as
sucessivas

contratações

temporárias

realizadas

pelo
Estado
caracterizam
o

desvirtuamento
da
contratação

temporária
; (
ii
)
se
a
prévia

aprovação

em

processos

seletivos

simplificados
é
suficiente
para
validar
as
contratações
; e (
iii
) se
são

devidos

os

pagamentos
de FGTS,
férias

acrescidas
de
terço

constitucional
e 13º
salário

quan
do

reconhecida
a
nulidade
dos
contratos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
contratação

temporária

prevista
no art. 37, IX, da
Constituição
Federal
exige

os

seguintes

requisitos
: a)
previsão
legal dos
casos

excepcionais
; b)
prazo

predeterminado
; c)
necessidade

te
mporária
; d) interesse
público

excepcional
; e)
indispensabilidade
da
contratação
.

4.
Configura
-se o
desvirtuamento
da
contratação

temporária

quando

há

sucessivas

contratações
para a
mesma

função

durante

período

prolongado
(no
caso
,
aproximadamente
5
anos
),
com
intervalos

mínimos
que
coincidem
com
férias

escolares
,
evidenciando
que a
necessidade

não
era
temporária
, mas
permanente
.

5. A
realização
de
processos

seletivos

simplificados
,
por

si

só
,
não

legitima
as
sucessivas

contratações

temporárias

quando

não

a
tendidos

os

demais

requisitos

constitucionais
,
especialmente
a
temporariedade
da
necessidade
.

6. Conforme o Tema 551 do STF,
servidores

temporários
com
contrato

desvirtuado

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

consti
tucional
.

7. O
trabalhador

público

temporário
que
teve

seu

contrato

declarado

nulo

tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei
nº
8.036/90,
conforme

decidido

pelo
STF no Tema 916.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos

não

providos
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
existência
de
sucessivas

contratações

temporárias
para
exercício
da
mesma

função

pelo

período
de
aproximadamente
5
anos

configura

desvirtuamento
da
contratação

temporária
,
caracterizando

nulidade

contratual
,
mesmo

quando

precedidas
de
proc
essos

seletivos

simplificados
,
por

violar
o art. 37, IX da
Constituição
Federal. 2.
Reconhecida
a
nulidade
da
contratação

temporária

por

desvirtuamento
,
são

devidos
o FGTS, as
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
e o
décimo

terceiro

salário
,
observada
a
prescrição

quinquenal
e
deduzidas
as
parcelas

já

pagas
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 37, II e IX, da
Constituição
Federal; Art. 2º, IV, 7º, 11 e 18 da Lei
Complementar
Estadual
nº
600/2017; Art. 19-A da Lei 8.036/90.

Jurisprudência

relevante

ci
tada
: STF, RE 658026/MG, Tema 612; STF, RE 1066677, Tema 551; STF, RE 596475/RR, Tema 916; STF, RE 948634, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno,
julgado

em
20/10/2020; TJMT, N.U 1032409-42.2019.8.11.0041,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Co
letivo
, Relator Marcio Vidal,
julgado

em
31/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026101-31.2024.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrentes
:
GIRLANY APARECIDA FERREIRA MACIEL e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridos
:
GIRLANY APARECIDA FERREIRA MACIEL e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GIRLANY APARECIDA FERREIRA MACIEL
ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que
prestou

serviço
para o Estado
na

condição
de
professora

contratada

temporariamente
no
período
de 2019 a 2023,
havendo
o
desvirtuamento
da
co
ntratação

temporária

em

virtude
das
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
,
todavia
,
não

recebeu
o FGTS, 13º
Salário
e
Férias

acrescidas
do
terço

constitucional

sobre
45
dias
.
Requereu
o
reconhecimento
da
nulidade
das
contratações
com a
conde
nação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
das
respectivas

verbas
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e concluiu que houve o desvirtuamento das contratações

temporárias

em

razão
das
sucessivas

renovações
,
reconhecendo
a
nulidade
dos
contratos

firmados
entre as
partes.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para "
I. DECLARAR
nulos

os

contratos

realizados
, com
sucessivas

renovações
entre 2019
a
2023. II. CONDENAR a
parte

ré
a
pagar
o
terço
de
férias

não

quitados
,
referente

ao

período
de 10/2019 a 12/2023,
respeitad
os

os

lapsos

temporais

sem

prestação
de
serviços

ou

períodos
/meses com
mais
de
cinco

anos

anteriores
a
propositura

desta

demanda
,
por

configurar
a
prescrição
,
deduzidos

todos

os

valores

quitados

administrativamente
; III. CONDENAR a
parte

ré
a
pagar
das
fér
ias

sobre

os
15
dias

não

quitados
,
referente

ao

período
de 10/2019 a 12/2021,
respeitados

os

lapsos

temporais

sem

prestação
de
serviços

ou

períodos
/meses com
mais

de
cinco

anos

anteriores
a
propositura

desta

demanda
,
por

configurar
a
prescrição
,
deduzidos

todos

os

valores

quitados

administrativamente
; IV. CONDENAR a
parte

ré

ao

pagamento
do
FGTS do

período

correspondente

a 10
/2019 a 12/2023,
sem
a
multa
de 40% (
quarenta

por
cento),
descontados

valores

eventualmente

pagos
,
períodos

não

trabalhados
e/
ou

presc
ritos
.
Os

valores

deverão
ser
acrescidos
de
correção

monetária
, a
contar
de
cada

inadimplemento

obrigacional
,
pelo
IPCA-E, e
juros
de mora a
partir
da
citação

válida
, pela nova
redação
o art. 1-F da Lei nº 9494/97,
instituído
pela Lei n. 11.960 de 29.06.20
09 (
índices

oficiais
de
remuneração

básica
e
juros

aplicáveis
à
caderneta
de
poupança
) IPCA-E (Tema 810 STF) a
partir
da data
em
que a
prestação
se
tornou

exigível

até
30/11/2021, e a
partir
de 1º/12/2021 pela SELIC (
índice

único
para
juros
e
correção
),
co
nforme
a
Emenda

Constitucional
113/2021,
respeitado
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública.
Os

juros
de mora que
incidem
a
partir
da
citação

estão

incluídos

na
SELIC
portanto

não
se
aplica

índice

diverso
. Isento de
honorários
e
custas
(Lei
n.º
9.099
/95, art. 55)
".

Ambas as partes
interpuseram

Recursos

Inominados
.

O
reclamado

sustentou
que: a)
não

há

nulidade

nas

contratações
, pois
os

vínculos

são

distintos
e
decorrem
de
processos

seletivos

diversos
; b)
os

contratos

foram

firmados
com
prazo

predetermi
nado
para
atender

necessidade

temporária
com interesse
público

excepcional
,
não
tendo
sido

ultrapassados

os

prazos

legais

permitidos
; c) o Tema 916 do STF
só

garante

direito

ao
FGTS se
houver

nulidade
da
relação

jurídica
; d) o Tema 551 do STF
prevê

direito
a
férias
e 13º
apenas

em

caso
de
desvirtuamento
, o que
não

ocorreu
; e
e
) as
férias

proporcionais

foram

pagas

na

rescisão
e o
terço

constitucional
é
devido
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inic
ial
.

A
parte

reclamante

argumentou
que a
sentença

merece

reforma

por

limitar
o
direito

ao

pagamento
de 15
dias
de
férias
no
período
de 2019 a 2021,
todavia
, a base de
cálculo
para
a

indenização

deve

corresponder

ao
valor integral de 45
dias
para
todo
o
per
íodo

contratual
de 2019 a 2023.
Requereu
a
condenação
do Estado
ao

pagamento
da
integralidade
das
férias
de 45
dias

acrescidas
do
terço

constitucional
, com a
devida

dedução
dos
valores

já

pagos
,
referentes

aos

períodos
de 2019 a 2023.

As
contrarrazões

fora
m

apresentadas

pelas
partes
recorridas
,
requerendo
o
não

provimento
do
recurso
da
parte

adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
: a)
os

casos

excepc
ionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
da
s
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida

a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

se
ja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (Tema 612)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei
Complemen
tar
Estadual nº 600/2017, a qual
exige

alguns

requisitos
para a
validade
da
contratação
,
sendo

eles
: (a)
hipótese

legalmente

prevista
;(b)
realização
de
processo

seletivo

simplificado
para o
recrutamento
de
profissionais
; (c)
prazo
para a
vigência
dos
cont
ratos
; e (d)
intervalo

mínimo
entre
uma

contratação
e
outra
.

Antes da
análise

contratual
,
deve
ser
observado
o
princípio

Tempus
Regit

Actum
,
segundo
o qual
os

contratos

devem
ser
regidos
pela lei
vigente

na
data de
sua

celebração
(art. 5º,
inciso
XXXVI, da
CR/88 e art. 6º da LINDB).

A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que,
em

respeito
à
segurança

jurídica
, a lei nova
não

alcança

os

contratos

celebrados

anteriormente
à
sua

vigência
,
uma

vez
que
estes

produzem

efeitos

na

relação

jurídica
de
direito
material.

Nesse
sentido
:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLI
CAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrát
ico de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da ret
roatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção e
statal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitu
cional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contrapresta
ção paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais a
s regras legais
que as vinculam e que servirão para
a
interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e
os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada
a
auton
omia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à r
etroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à
ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos
perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiá
rios dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei
9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inapl
icáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, P
ROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)

Ainda

quanto
à
aplicação
da lei no tempo, se
houver

reconhecimento
da
unicidade

contratual

devido

ao

desvirtuamento
do
contrato

temporário

por

sucessivas

contrataçõe
s
,
deve
-se
observar
a
legislação

vigente
à
época
da
celebração
do
primeiro

contrato
.

Passo à análise dos pressupostos previstos na Lei Estadual nº 600/2017 e transcrevo abaixo os artigos e incisos relacionados.

As
hipóteses
para a
contratação

estão

previst
as
no art. 2º:

Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

(...)

IV -
admissão
de
professores

substitutos

ou

professores

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela [
redação

em
vigor
até
23/03/2022
]:

a)
Fundação

Universidade

do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; e

b)
Secretaria
de Estado de
Educação
,
Esporte
e Lazer - SEDUC; [
redação

em
vigor
até
23/03/2022
]

IV -
admissão
de
profissional
da
educação

básica
,
professores

substitutos

ou

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela: (Nov
a
redação
dada pela LC 719/2022) [
redação

em
vigor a
partir
de 24/03/2022
]

a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso -
UNEMAT;

b)
Secretaria
de Estado de
Educação
- SEDUC. (Nova
redação
dada pela LC 719/2022) [
redação

em
vigor a
partir
de 24/03/202
2
]

Em
relação

ao

processo

seletivo

simplificado
,
sua

exigência
é
necessária
para
quaisquer

hipóteses
de
contratação

previstas
no art. 2º da Lei
Complementar
nº 600/2017,
excetuando
-se
exclusivamente

os

casos

previstos

nos

incisos
III e IV
em
eventual
situação

emergencial
.

Assim
dispõe
o art. 7º:

Art. 7º O
recrutamento

será

feito

mediante

processos

seletivos

simplificados
,
sujeitos

a

ampla

divulgação

em

jornal
de
grande

circulação
,
observando
-se
os

critérios

definidos

em

regulamento
,
exceto

nas

hipótese
s

previstas

nos

incisos
III e IV do art. 2º
desta
Lei
Complementar
,
quando
se
tratar
de
situação

emergencial
.

Parágrafo

único
O
processo

seletivo

simplificado
de que
trata
o caput
deste

artigo

poderá
ser
realizado
,
em
conjunto
ou

separadamente
, pela
Secret
aria
de Estado de
Planejamento
e
Gestão

ou

pelo

órgão

ou

entidade

interessada
. (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)
[
redação

em
vigor a
partir
de 01/01/2023
]

Quanto
ao

prazo
de
contratação
, o art. 11 da Lei
Complementar
nº 600/20
17,
vigente

na
data da
celebração
do
contrato
,
dispunha
da
seguinte
forma:

Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:

I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, XI e XIII do art. 2º
desta
Le
i
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022) [
redação

em
vigor a
partir
de 24/03/2022
]

I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, IX, XI e XIII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; [
redação

em
vigor
até
23/03/2022
]

II - 12 (doze
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, IV, V, VI e VIII do art. 2º;
nos

incisos
I, II e IV do art. 4º e no art. 6º
desta
Lei
Complementar
; [
redação

em
vigor
até
23/03/2022
]

II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas
no
inciso
II, VI, VIII e IX
do art. 2º;
nos

incisos
I, II e IV do art. 4º e no art. 6º
desta
Lei
Complementar
; [
redação

em
vigor a
partir
de 24/03/2022,
até
01/01/2023
];

II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, VI, VIII e IX do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; (N
ova
redação
dada pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023) [
redação

em
vigor a
partir
de 01/01/2023
]

III - 24 (
vinte
e
quatro
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor
visitante

estrangeiro
e
pesquisador

estrangeiro
; [
redação

vigente

até
24/03/2022
];

III - 24 (
vinte
e
quatro
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para
professores

visitantes
e
pesquisador

estrangeir
o
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022) [
redação

em
vigor a
partir
de 24/03/2022,
até
31/12/2022
]

III - 30 (
trinta
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redaç
ão
dada pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023) [
redação

em
vigor a
partir
de 01/01/2023
]

IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e
XII do
art. 2º
desta
Lei
Complementar
.

§ 1º Na
hipótese
de
qualificação

profissional
,
prevista
no
art. 4º,
inciso
III,
desta
Lei
Complementar
, o
prazo

máximo
de
duração
da
contratação

temporária

será

igual

ao

prazo
de
afastamento
do
servidor

substituído
.

§ 2º
Apenas

os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II e III
deste

artigo

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
. [
redação

vigente

até
23/03/2022
]

§ 2º
Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações

temporárias
,
os

prazos

estabelecidos

poderão
ser
prorrogados
: (Nova
redação
dada pela LC 719/2022) [
redação

em
vigor a
partir
de 24/03/2022
]

I -
por

igual

período

nas

situações

previstas

nos

incisos
I, II e III do caput
deste

artigo
; [
redação

em
vigor a
partir
de 24/03/2022
]

II -
até
o
limite

máximo
de 4
8 (
quarenta
e
oito
) meses
nas

situações

previstas
no
inciso

IV do
caput
deste

artigo
. [
redação

em
vigor a
partir
de 24/03/2022
]

§ 3º
Os

direitos
e
obrigações

decorrentes
da
contratação
com
fundamento

nos

incisos
IV e V do art. 2º
desta
Lei
Complementar
,
poderão

ficar

suspensos
sempre que
não

houver

atribuição
de
função

na

unidade

ou

não

forem

atribuídas
aulas
ao

profissional

contratado
. (
Acrescentado
pela LC 719/2022)" [
redação

em
vigor a
partir
de 24/03/2022
]

Por
fim
,
atinente

ao

intervalo
entre
uma

cont
ratação
e
outra
, o art. 18,
inciso
III, da Lei
Complementar
nº 600/2017,
vigente
à
época
do
contrato
,
determinava
que:

Art. 18 O
contratado

segundo

os

termos

desta
Lei
Complementar

não

poderá
:

I -
receber

atribuições
,
funções

ou

encargos

não

previstos
no
c
ontrato

celebrado
com o
órgão
/
entidade
;

II -
ser

nomeado

ou

designado
,
ainda
que a
título

precário

ou

em

substituição
, para o
exercício
de cargo
em

comissão

ou

função
de
confiança
;

III - ser
novamente

contratado
, com
fundamento

nesta
Lei
Complementar
, ante
s de
decorridos
12 (doze) meses do
encerramento
de
seu

contrato
anterior, salvo
nas

hipóteses
dos
incisos
I, III,
IX, XI
, XII e
XIV do
art. 2º
desta
Lei
Complementar
. [
redação

vigente

até
23/03/2022
]

III - ser
novamente

contratado
, com
fundamento

nesta
Lei

Complementar
, antes de
decorridos
12 (doze) meses de
encerramento
de
seu

contrato
anterior; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022) [
redação

em
vigor a
partir
de 24/03/2022
]

IV -
ser

novamente

contratado
, com
fundamento

nesta
Lei
Complementar
, antes de
decor
ridos
40 (
quarenta
)
dias
de
encerramento
de
seu

contrato
anterior,
na

hipótese
de
admissão
de
professores
de que
tratam

os

incisos
IV e V do art. 2º
desta
Lei
Complementar
. (
Acrescentado
pela LC 719/2022) [
redação

em
vigor a
partir
de 24/03/2022
]

Parágrafo

único
O
disposto

nos

incisos
III e IV
deste

artigo

não
se
aplicam

nas

hipóteses
dos
incisos
I, III, VII, IX, XI, XII, XIV, XVI, XIX, XX e XXI do art. 2º,
respeitados

os

prazos

máximos

estabelecidos
no art. 11
desta
Lei
Complementar
. (Nova
redação
dada pel
a LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023) [
redação

em
vigor a
partir
de 01/01/2023
]

Parágrafo

único
O
disposto

nos

incisos
III e IV
deste

artigo

não
se
aplicam

nas

hipóteses
dos
incisos
I, III, VII, IX, XI, XII, XIV e
XVI do
art. 2º,
respeitados

os

pr
azos

máximos

estabelecidos
no art. 11
desta
Lei
Complementar
." [
redação

em
vigor a
partir
de 24/03/2022,
até
01/01/2023
]

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que a
parte

reclamante

trabalhou
para o Estado de Mato Grosso
na

condiç
ão
de
professora

contratada

temporariamente

durante
o
período
de 2019 a 2023,
conforme
se
verifica

nas

fichas

financeiras

juntadas

aos
autos (ID 297128855/PJe2).

Ainda

analisando

detalhadamente
o
referido

documento
de ID 297128855/PJe2,
pode
-se
constatar
q
ue a
reclamante

manteve

diversos

vínculos

contratuais
com o Estado de Mato Grosso,
todos
para
exercer
a
função
de
professora
,
em

períodos

sucessivos
:

-
Vínculo
64: de 13/08/2019 a 11/09/2019 (30
dias
);

-
Vínculo
65: de 18/09/2019 a 30/09/2019 (13
dias
);

-
Vínculo
66: de 15/10/2019 a 20/12/2019 (2 meses e 7
dias
);

-
Vínculo
67: de 06/01/2020 a 12/02/2020 (1
mês
e 8
dias
);

-
Vínculo
68: de 01/04/2020 a 10/04/2020 (10
dias
);

-
Vínculo
69: de 15/07/2020 a 18/12/2020 (5 meses e 7
dias
);

-
Vínculo
70: de 03/02/20
21 a 20/12/2021 (10 meses e 21
dias
);

-
Vínculo
71: de 02/03/2022 a 30/05/2022 (3 meses);

-
Vínculo
72: de 03/03/2022 a 01/04/2022 (1
mês
);

-
Vínculo
73: de 04/04/2022 a 03/05/2022 (1
mês
);

-
Vínculo
74: de 04/05/2022 a 02/07/2022 (2 meses);

-
Vínculo
75:
de 01/06/2022 a 16/12/2022 (6 meses e 19
dias
);

-
Vínculo
76: de 30/06/2022 a 16/12/2022 (5 meses e 20
dias
);

-
Vínculo
77: de 15/02/2023 a 27/05/2023 (3 meses e 12
dias
);

-
Vínculo
78: de 15/02/2023 a 20/12/2023 (10 meses e 9
dias
);

-
Vínculo
79: de 03/04
/2023 a 20/12/2023 (8 meses e 22
dias
); e

-
Vínculo
80: de 28/05/2023 a 19/09/2023 (3 meses e 25
dias
).

Analisando
esses
intervalos
,
verifica
-se
claramente
que
houve

contratações

sucessivas
com
intervalos

extremamente

curtos
,
muitas

vezes
de
apenas

poucos

dias
, e
em

alguns

casos

até

mesmo com sobreposição de vínculos para atender a diferentes

escolas

ou

turnos
,
como
se
observa

nos

períodos
de 2022 e 2023,
quando

a

autora

mantinha

mais
de um
vínculo

simultâneo
com o Estado.

Essas

interrupções

mínimas
entre
o
s

contratos
, que
em

sua

maioria

coincidem
com
os

períodos
de
férias

escolares
,
não

descaracterizam
a
unicidade

contratual
, mas,
pelo

contrário
,
evidenciam
a
continuidade
da
prestação
de
serviços
. A
contratação

foi

formalmente

fragmentada
, mas
materialmente

contínua
.

Destaca
-se que,
conforme

previsto
no art. 18, III, da LC 600/2017,
até

março
de 2022, a lei
exigia
um
intervalo
de 12 meses entre
contratações

sucessivas
de um
mesmo

servidor

temporário
, o que
claramente

não

foi

observado
no
caso
da
reclamante
.
Após
essa
data,
mesmo
com a
redução
do
intervalo
para 40
dias
(art. 18, IV),
ainda

assim

não

foi

respeitado

este

prazo

mínimo

em

diversas

renovações

contratuais
.

As
contratações

foram

precedidas
de
processos

seletivos

simplificados
,
conforme
se
verifica

no
s

documentos
de ID 297128877/PJe2,
onde

consta
que a
reclamante

foi

aprovada

nos

processos

seletivos

nos

anos
de 2019, 2020, 2021 e 2023, para
exercer
o cargo de
professora
de
história
.
Contudo
, a
mera

realização
de
processos

seletivos

não

convalida

a

ileg
alidade
da
contratação

continuada
para a
mesma

função
,
quando

esta

deveria
ser
permanente
e
provida

por
concurso
público
.

A
sucessão
de
contratos

temporários
para
exercer
a
mesma

função
,
ainda
que
precedidos
de
processos

seletivos
,
descaracteriza a tempora riedade do vínculo e configura burla ao

princípio
do concurso
público
, pois
demonstra
que a
necessidade

não
era
temporária
, mas
permanente
.

O cargo de professor é essencial e permanente para o funcionamento do sistema educacional, e não configura uma situa
ção excepcional que justifique contratações temporárias por período tão prolongado. O fato de a reclamante ter sido contratada reiteradamente por cinco anos consecutivos, de 2019 a 2023, para exercer a mesma função, evidencia que o Estado de Mato Grosso
se utilizou
indevidamente do instituto da contratação temporária para suprir
demanda permanente de seu quadro de pessoal, quando deveria ter realizado concurso público para o provimento efetivo dessas vagas.

As
pequenas

interrupções
entre
os

contratos
, que
c
oincidem
com as
férias

escolares
,
apenas

confirmam
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
,
porquanto

evidenciam
a
continuidade
do
trabalho
. Esta
prática
de
fracionamento
dos
contratos
, com
interrupções

mínimas
entre
eles
,
revela
-se
como

estrat égia para burlar a legislação e evitar o reconhecimento de vínculo

contínuo
.

O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do Tema 551,
firmou
a
tese
de que "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terç
o

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
".

No
caso

con
creto
,
resta

evidenciado
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
das
sucessivas

contratações
para o
exercício
da
mesma

função

durante

aproximadamente
5
anos
, com
intervalos

mínimos
que
não

descaracterizam
a
continuid
ade
do
vínculo
.

Portanto
,
os

contratos

estão

desvirtuados
,
devendo
ser
reconhecida
a
nulidade
das
contratações
.

Férias
,
terço

constitucional
e 13º
Salário
.

Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
a
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
e
décimo

terceiro

salário
,
ressalvada

expressa

previsão
legal e/
ou

contratual
,
ou

na

hipótese
de
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste
sentido
, é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso

com
Repercussão
Geral (Tema 551):

(...) 4.
Trata
-se de
notório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
, que
tem

por

consequência
o
reconhecimento
do
direito

ao
13º
salário
e
às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinár
io
a que se
nega

provimento
.
Tese
de
repercussão

geral
: "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
". (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Em
análise
do
caso

concreto
, com base
nas

fichas

financeiras

apresentadas
no ID 297128855/PJe2,
verifica
-se que
houve

pagamento

parcial
das
férias
,
correspondente
a de 30
dias
, do
período

compreendido
de 2019 a 2021,
razão
pela qual
serão

devidos

apenas

os
15
dias
de
férias
do
primeiro

semestre
.
Já

em

relação

aos

anos
de 2022 e 2023, nota-se que
houve

pagamento
dos 45
dias
de
féria
s
(
proporcional

ao
tempo
trabalhado
). Em
relação

ao

terço

constitucional
,
inexistem

provas
de que
houve
o
pagamento

desta
verba.

Aliás
, vale
frisar
que,
em

relação

ao

terço

constitucional
do
período
de
2019 a 2023
, o
próprio
Estado
reconhece

como

devido
"
t
ão

somente
o
pagamento
do
terço

constitucional

sobre

esse

período
".

Portanto, é devido o pagamento de: i) 15 dias de férias referente ao período de 2019 a 2021; e
ii
) terço constitucional de todo o período trabalhado pela parte reclamante, deduzindo-se eve
ntuais parcelas já pagas a ela
, desde que devidamente comprovado pelo reclamado
, tal como estabelecido pelo juízo singular.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excet
uando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei nº 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordi
nário
com
Repercussão
Geral nº 596475/RR (Tema 916).

No
presente

caso
,
considerando
que o(s)
contrato
(s) da
parte

reclamante
é(
são
)
nulo
(s),
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
outubro
/2019 a
dezembro
/2023,
observada
a
pr
escrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(08/10/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
recursos
, mas
nego-lhes

provimento
.

Custas

processuais

apenas
pela
parte

reclamante
, pois
a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
term
os
dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e
diante
do
não

provimento
dos
recursos
,
condeno
as partes
recorrentes
ao
pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor condenação,
vedada
a
compensação
(art. 85, § 14
,
do
CPC).

Por ser a
parte

reclamante

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 297128895/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº 1026101-31.2024.8.11.0003

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Reclamado ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional. O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso inominado.

A parte Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, requereu a que sejam declarados nulos os contratos e que o Reclamado seja condenado a pagar FGTS e férias sobre 45 dias.

O Reclamado sustenta que cada uma das contratações ocorreu em razão de aprovações em processos seletivos distintos, de acordo com os editais, bem como que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei não havendo ilegalidade, por isso, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Diante disto, inexistindo desvirtuamento da contratação, não há nulidade da contratação temporária, razão pela qual deve ser afastada a condenação a título de FGTS.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e afasto a condenação a título de FGTS.

Acompanho o Relator quanto à manutenção da condenação a título de férias não quitadas e férias sobre os 15 dias não quitados,
respeitados os lapsos temporais sem prestação de serviços ou períodos/meses com mais de cinco anos anteriores a propositura desta demanda, por configurar a prescrição, deduzidos todos os valores quitados administrativamente;

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025